Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711128-67.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM S/A., DINIZ - LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: TANA ROSA CALDAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em suas razões recursais (Id. 57141551), Pavotec Pavimentação e Terraplanagem Ltda e Outro requerem, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Lado outro, dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse contexto, a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica é medida excepcional que exige prova da impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejudicar suas atividades. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, os Agravantes limitam-se a afirmar que não têm condições de pagar as custas processuais, porque a pessoa jurídica se encontra em recuperação extrajudicial, o que é insuficiente para eximi-los do pagamento das módicas custas do agravo de instrumento. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, as Agravantes devem apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos idôneos que comprovem a impossibilidade de custear o preparo deste recurso, de módico valor. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora